Tribunal: TJDFT
Processo: 0804336-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0804336-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WHYTHYNHANN DE OLIVEIRA MEDEIROS, CLEYTON INACIO DE OLIVEIRA, CLEIDE DAS GRACAS MACARIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCIELE DE OLIVEIRA RAMOS QUEIROZ DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito